Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACIDENTE VEICULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Havendo provas de que o réu foi responsável pelo acidente veicular, com confissão do mesmo perante as autoridades policiais, descabe a dilação probatória, devendo responder pelos danos materiais e morais ocasionados.
2. Conheceu-se parcialmente do apelo, rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento.